Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-64.2021.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001815-64.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELE DE JESUS FERREIRA - CPF: 909.910.521-53 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), OLAVO ALMEIDA DE JESUS - CPF: 405.221.561-34 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. MOTOCICLETA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PROVA DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. ADQUIRENTE IDENTIFICADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT)
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de propriedade do veículo descrito e desobrigando o requerente dos encargos tributários e multas correspondentes.

Alegações dos recorrentes quanto à ausência de responsabilidade não merecem
acolhida
, uma vez que o recorrente foi parte legítima na demanda.

Comprovada a alienação do veículo à
terceira, bem como a comunicação de venda devidamente realizada junto ao
DETRAN/MT
, o
que exime o autor de qualquer responsabilidade posterior.

A sentença de procedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial da parte autora.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso, por meio do DETRAN/MT
, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de propriedade do veículo descrito nos autos e desobrigando o requerente dos encargos tributários e multas relacionados. Além disso, determinou que o
Estado de Mato Grosso
, por meio do
DETRAN/MT
, providenciasse a regularização dos registros do veículo, direcionando a cobrança do
IPVA
ao atual proprietário,
Gisele de Jesus Ferreira
, e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Os recorrentes sustentam a ausência de responsabilidade, alegando que não são os responsáveis pela inscrição em dívida ativa e que não existe inscrição em nome da parte recorrida.

No entanto, a parte autora, ora recorrida, comprovou a alienação do veículo à
Gisele de Jesus Ferreira
, conforme o extrato do
DETRAN/MT
, onde consta a comunicação de venda realizada em
13/05/2011
. O autor observou a regra prevista no
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, que estabelece que o vendedor
deve
comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito para se eximir de responsabilidades futuras.

A transferência do veículo não foi concluída por inércia da compradora, fato que não pode ser imputado ao vendedor, que tomou todas as providências que lhe cabiam.

Assim, a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e o Estado de Mato Grosso referente ao veículo em questão, está devidamente fundamentada e não merece qualquer reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme o
art. 460 do CNGC
, que isenta a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações do pagamento de custas e emolumentos.

Nos termos do
art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
,
condeno
os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da execução nos termos do
art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024